Tribunal: TJDFT
Processo: 0735549-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Karen Silva Pinheiro em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada - Sabrina dos Santos Paiva Braga -, rejeitara a impugnação que apresentara, almejando a desconstituição da constrição que alcançara as quantias de R$100,523 (cem reais e cinquenta e três centavos) e R$300,04 (trezentos reais e quatro centavos), localizadas em conta bancária de sua titularidade mantida junto ao Nu Pagamentos. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que a agravante não lograra êxito em demonstrar que a conta bancária na qual foram penhorados valores era utilizada para reserva de valores ou investimentos, ensejando que, não detendo a conta na qual localizados os valores natureza de caderneta de poupança, não sobeja possível a invocação da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão vergastada, suspendendo-se os atos executórios, notadamente o levantamento dos valores penhorados, e, alfim, a desconstituição do decisório desafiado, além de sua contemplação com os benefícios da gratuidade de justiça. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que é insubsistente a penhora efetivada em sua conta bancária, no montante de R$400,57 (quatrocentos reais e cinquenta e sete centavos). Assinalara que o montante encontrado não ultrapassa o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, sendo, portanto, impenhorável, consoante salvaguarda legal (NCPC, art. 833, X), não se mitigando essa proteção assegurada pela legislação processual em razão da natureza do crédito perseguido. Acentuara que, ainda que o importe bloqueado tenha sido localizado em conta corrente, a proteção legal alcançaria todas as pequenas reservas financeiras do executado, devendo ser liberado o valor bloqueado em sua conta bancária. Mencionara que a impenhorabilidade prevista no dispositivo legal individualizado independe de prova sobre a destinação da verba, ficando patente que a decisão vergastada não se coaduna com o entendimento legal, devendo ser reformada. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Karen Silva Pinheiro em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada - Sabrina dos Santos Paiva Braga -, rejeitara a impugnação que apresentara, almejando a desconstituição da constrição que alcançara as quantias de R$100,523 (cem reais e cinquenta e três centavos) e R$300,04 (trezentos reais e quatro centavos) localizadas em conta bancária de sua titularidade mantida junto ao Nu Pagamentos. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que a agravante não lograra êxito em demonstrar que a conta bancária na qual foram penhorados valores era utilizada para reserva de valores ou investimentos, praticando diversas movimentações financeiras na aludida conta, ensejando que, não detendo a conta na qual localizados os valores natureza de caderneta de poupança, não sobeja possível a invocação da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão vergastada, suspendendo-se os atos executórios, notadamente o levantamento dos valores penhorados, e, alfim, a desconstituição do decisório desafiado, além de sua contemplação com os benefícios da gratuidade de justiça. Consoante o relatado, o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar a penhora do numerário encontrado na conta corrente de titularidade da agravante, cujo valor não alcança o equivalente a 40 (quarenta) salários-mínimos, como forma de ser viabilizada a satisfação do débito que a aflige, e cuja satisfação é perseguida pelo agravada através do cumprimento de sentença que maneja. Dito de outra forma, o objeto do agravo cinge-se à aferição se a tese defendida pela agravante, de que qualquer numerário encontrado recolhido no sistema financeiro, desde que não ultrapasse aludido montante, seria impenhorável, independentemente da natureza da conta no qual fora localizado. Pontuado o objeto do agravo, consoante reportado, deferida a pretensão formulada pela agravada no sentido de ser efetivada a penhora pela via eletrônica, restara bloqueado ativo, que, segundo sustentara a agravante, é impenhorável por se tratar de valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, ainda que localizado em conta corrente. Formulado pedido de liberação do penhorado, que restara indeferido sob o fundamento de que a impenhorabilidade de dinheiro está restrita a valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, ensejando que, havendo sido o importe localizado em conta corrente, afigura-se possível a constrição, notadamente quando não demonstrada a natureza e origem da quantia bloqueada. Alinhadas essas premissas, passo a apreciar a pretensão liminar. É entendimento pacificado que, consoante se afere do estampado literalmente no artigo 833, inciso X, c/c § 2o, do novel estatuto processual, o legislador contemplara com o atributo da impenhorabilidade o produto recolhido em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não prescrevendo nenhuma ressalva, excetuado em se de tratando de débito alimentício, aqui entendido como pensão alimentar, do que não se cogita, apta a viabilizar a constrição de numerário depositado em conta poupança do devedor como forma de ser viabilizada a satisfação da obrigação que o aflige. Essa é a exegese que emerge da literalidade de aludido dispositivo, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 833 - São impenhoráveis: ... X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos; ... § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.” Essa salvaguarda fora empreendida com o objetivo de prestigiar a dignidade do devedor, obstando que fique desprovido da reserva que fomentara visando precaver-se quanto ao custeio de suas despesas futuras. Firmada essa premissa legislativa, afere-se que, no caso, o bloqueio havido alcançara ativo recolhido em conta mantida pela agravante junto ao Nu Pagamentos, alcançando o valor total de R$400,57 (quatrocentos reais e cinquenta e sete centavos)[2]. A seu turno, cingira-se a agravante ao informar que o ativo bloqueado é inferior a quarenta salários mínimos e, portanto, impenhorável ainda que localizado em conta corrente. Registre-se que, conquanto evidenciado que a agravante, consoante a documentação colacionada aos autos, está empregada[3], não sobeja possível a ilação de que o ativo encontrado em conta que detém perante o Nu Pagamentos S/A é originário de reserva de seus salários, notadamente, quando sequer alegara esse fato. Outrossim, a conta digital na qual fora localizada e bloqueada a quantia individualizada não tem natureza de conta poupança. Com efeito, em consulta ao sítio eletrônico do Nubank, infere-se que essa instituição financeira não oferece a abertura de conta na modalidade poupança, como se infere do abaixo reproduzido[4]: “A conta do Nubank tem como objetivo devolver às pessoas o controle sobre sua vida financeira, com serviços essenciais e sem tarifas abusivas para o usuário. Ela oferece transferências ilimitadas entre contas do Nubank e outras instituições financeiras, agendamento e pagamento de boletos e um rendimento maior que o da poupança. A conta do Nubank é conta corrente ou poupança? Na verdade, a conta do Nubank não é conta corrente nem conta poupança: é uma conta de pagamentos. Ela oferece uma combinação desses serviços, mas com algumas vantagens: não têm tarifas de manutenção e outras tarifas escondidas; e seu dinheiro pode ser resgatado a qualquer momento. Segundo a regulamentação do Banco Central para essa modalidade, isso significa que a conta do Nubank pode ser utilizada para pagar despesas e transações com cartões de débito ou crédito, ou para transferências para a mesma instituição, além de instituições financeiras diferentes através de TED e DOC. A conta do Nubank é diferente de contas correntes e de contas poupança em alguns pontos: · Em uma conta corrente, o dinheiro normalmente não rende quando fica parado. Também é comum que as instituições cobrem taxas de manutenção e outras tarifas por serviços; · Em uma conta poupança, além do rendimento ser baixo, ele só acontece a cada 30 dias, no chamado “aniversário dos depósitos”. Caso um valor depositado seja retirado antes da data de aniversário, perde-se o rendimento do último mês.” Nesse mesmo sentido são as informações colhidas no portal “canaltech.com.br”[5], uma das maiores plataformas multimídia do país, reconhecida por veicular conteúdos e notícias fidedignos, confira-se: “A conta Nubank é corrente ou poupança? Indo direto ao ponto, a resposta é: nenhuma das duas, a conta do Nubank é uma conta de pagamentos. Mas, antes de entender um pouco mais sobre como essa modalidade funciona, é importante saber as diferenças entre uma conta corrente e poupança. Quando você possui uma conta corrente, é comum que o dinheiro depositado fique parado e, normalmente, não rende nada. Também não é raro que as instituições e bancos cobrem taxas de manutenção e outras tarifas — a menos que seja uma conta de serviços essenciais, que é livre de taxas. No caso de uma conta poupança, como o próprio nome diz, ela tem um rendimento similar ao de uma caderneta de poupança. Além disso, o valor pode ser resgatado a cada 30 dias, no chamado aniversário de depósito’. Caso seja resgatado antes dessa data, você perde o rendimento referente ao período. Já uma conta de pagamentos é mais simples de ser aberta do que os tipos tradicionais, mesmo que possua funções similares às outras, como realizar saques, pagamentos, transações por cartão de crédito, débito ou transferências entre contas da mesma ou de diferentes instituições. Além disso, para essa modalidade, o dinheiro só pode ser aplicado em Títulos Públicos Federais, e não pode ser emprestado para terceiros ou ser aplicado em investimentos de qualquer tipo de risco — dispensando a necessidade do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Também é importante ressaltar que o dinheiro que está depositado na sua conta do Nubank renderá todos os dias úteis da semana a uma taxa de 100% do valor do CDI (atualmente, esse valor está em torno de 5,15% ao ano).” Demais disso, dos extratos bancários coligidos aos autos, infere-se que a conta digital titularizada pela agravante é movimentada normalmente. Sob essa ótica, fica patente que não evidenciara a agravante que o numerário encontrado nessa conta bancária efetivamente trata-se de reserva financeira, não se desincumbindo do ônus que lhe estava reservado de positivar a impenhorabilidade do ativo. Deve ser registrado que a agravante é a maior interessada, portanto, na desconstituição da penhora, portanto a ela está debitado o encargo de positivar a natureza da verba penhorada. Na hipótese, deveria comprovar a origem da verba ou que estaria recolhida em conta poupança. Alinhado esse registro elucidativo, do que sobeja possível apreender-se dos elementos colacionados aos autos ressoa legítima a penhora do montante bloqueado. Segundo o direito posto, a impenhorabilidade assegura apenas os ativos recolhidos em reserva de poupança, observada a limitação estabelecida. Ou seja, a partir de uma compreensão hermenêutica da norma, partindo-se de sua teleologia, nota-se que o desiderato do ator legiferante destinara-se a conferir impenhorabilidade de cunho absoluto aos valores depositados em conta poupança, até o limite individualizado, nada dispondo acerca de eventuais montantes mantidos em contas de natureza diversa da contemplada. Nada obstante a ausência dessa indicação explícita, a proteção visa resguardar o mantido em reserva pelo executado, de molde a acautelar-se em face das imprevisões da vida. Com base nessa apreensão, atento às transformações da dinâmica do corpo social, o órgão especial do Superior Tribunal de Justiça, incumbido de seu mister atinente à pacificação da interpretação entre os demais órgãos da Corte Superior quando presente dissonância, ao apreciar os Recursos Especiais (REsps) no 1.660.671/RS e 1.677.144/RS, firmara entendimento unânime de que, provando o devedor que a aplicação financeira de até 40 (quarenta) salários mínimos, ainda que não mantida em conta poupança, é vocacionada à formação de reserva para salvaguardar o mínimo existencial de seu núcleo familiar ou de si próprio, afigura-se possível a extensão da regra da impenhorabilidade ao aplicado. Confira-se, por oportuno, a síntese do entendimento veiculada no Informativo no 804, de 19 de março de 2024, do Superior Tribunal de Justiça[6], in verbis: “Tema: Penhora. Meio físico ou eletrônico (Bacenjud). Valor correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos. Caderneta de poupança. Presunção absoluta de impenhorabilidade. Conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras. Necessidade de comprovação que se trata de reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial do indivíduo ou grupo familiar. Ônus da parte devedora. DESTAQUE Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento, respeitado o teto de quarenta salários mínimos, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial. (...)” (STJ. REsps 1.660.671/RS e 1.677.144/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, por unanimidade, julgado em 21/2/2024) – grifo nosso. Ou seja, por intermédio da interpretação teleológica que retirara a exata dimensão da proteção da impenhorabilidade de ativos consagrada legalmente, observado o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, o numerário depositado em caderneta de poupança goza de salvaguarda absoluta, ao passo que as demais aplicações financeiras fruem de proteção relativa, a demandar efetiva comprovação, por parte do executado, de que o investimento tem o escopo de preservar reserva mínima destinada a resguardar sua existência digna e de sua família. Essa exegese alia-se ao disposto pelo legislador, que prescreve que compete ao executado, confrontado com penhora ultimada, evidenciar que o montante constrito é impenhorável, consoante os termos do art. 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; (...)” Esse dispositivo impõe ao devedor, portanto, o ônus de comprovar a natureza impenhorável dos ativos constritos, variando, a depender da essência da conta em que presentes, apenas a extensão da proteção conferida ao numerário, se relativa ou absoluta. É dizer, caso esteja-se defronte constrição efetuada em montante de até 40 (quarenta) salários mínimos localizado em conta poupança, deve haver sua desconstituição por força do caráter absoluto da proteção. Por outro lado, evidenciado que o ato constritivo recaíra sobre quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos localizada em conta corrente ou aplicações financeiras diversas, a salvaguarda não será automática, como ocorre com a caderneta de poupança, incumbindo ao devedor o ônus de demonstrar que tais verbas destinam-se a resguardar sua subsistência digna. Nessa derradeira hipótese, à míngua de tal comprovação, a constrição deve preservar sua higidez, porquanto conservam seu caráter de penhoráveis. Esse, aliás, o entendimento que é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE E CONTA INVESTIMENTO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO À REGRA DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, IV E X, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVAS DA NATUREZA DA VERBA PENHORADA, BEM COMO DO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E SUA FAMÍLIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o inciso X do art. 833 do CPC, que o saldo de até 40 (quarenta) salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. Contudo, o C. STJ destaca que, em observância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010) 2. Justifica-se a manutenção do bloqueio dos valores encontrados na conta investimento do devedor, quando inexistentes provas de que a quantia era reservada para despesas emergenciais ou extraordinárias, ou mesmo que comprometa a subsistência do requerido e de sua família. 3. A impenhorabilidade prevista no inciso IV, do artigo 833, do CPC pressupõe que o devedor demonstre que a quantia bloqueada comprometerá seu sustento digno e de sua família, ressalvado abuso, má-fé, ou fraude, frise-se, devendo ser averiguada caso a caso, diante da situação concreta. 4.Na hipótese em comento, inexiste comprovação de que os valores constritos em conta corrente de titularidade do devedor são provenientes de verbas salariais ou ainda que a penhora efetivada compromete, de fato, a sua subsistência e de sua família. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1839847, 07524734720238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2024, publicado no DJE: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA BACENJUD. PENHORABILIDADE. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. CONTA CORRENTE. RESERVA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PENHORA MANTIDA. 1. De acordo com o disposto artigo 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao devedor o ônus de provar que a constrição determinada tenha recaído sobre verbas impenhoráveis. 3. A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos se refere aos recursos depositados em caderneta de poupança, conforme artigo 833, inciso X, do CPC, não podendo ser estendida a valores presentes em conta corrente que não guarda a mesma finalidade quando não comprovada o caráter de reserva financeira. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1836359, 07465451820238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no DJE: 5/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Alinhavadas essas premissas, estabelecido que à agravante estava afetado o ônus de evidenciar que o importe penhorado era mantido em reserva necessária à preservação de sua subsistência com dignidade, no caso não se divisa essa situação. Depreende-se da análise dos fólios processuais, consoante pontuado, que a agravante cingira-se a sustentar a impenhorabilidade de quaisquer valores localizados em conta bancária de qualquer natureza inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, sem, contudo, evidenciar que os valores penhorados destinavam-se a reserva financeira. Ou seja, não obstante os argumentos desenvolvidos, o agravante não lograra evidenciar a gênese dos ativos encontrados recolhidos em seu nome. Ausentes elementos a induzirem essa hipótese, a constrição deve ser mantida. Como corolário dessas inequívocas inferências, deflui a certeza de que o que aduzira não se reveste de verossimilhança, restando obstada a concessão da antecipação de tutela que formulara. Como é cediço, a verossimilhança da argumentação consubstancia pressuposto indispensável à concessão da antecipação de tutela recursal. É que, revestida de lastro material, confere certeza ao direito vindicado, legitimando sua outorga de forma antecipada, até porque a antecipação de tutela não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 63290390 - Pág. 126/127, fls. 505/506. [2] - ID 63290389 - Pág. 77/86, fls. 356/365. [3] - ID 63290389 - Pág. 19, fls. 298. [4] - Extraído do site https://blog.nubank.com.br/conta-nubank-corrente-ou-poupanca/, Consulta em 06.07.2023. [5] - https://canaltech.com.br/apps/a-conta-nubank-e-corrente-ou-poupanca/, Consulta em 29.08.2024. [6] Informativo no 804. Superior Tribunal de Justiça. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?refinar=S.DISP.&amp;acao=pesquisarumaedicao&amp;aplicacao=informativo&amp;livre=%270804%27.cod.&amp;l=10. Acesso em 5 de maio de 2024.